Tribunal: TCU
Processo: 036.813/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8283/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.6.1. do Acórdão 14021/2018-TCU-Primeira Câmara , dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - Campus Rural de Marabá/PA - IFPA/Marabá, e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres da Selog (peças 34-35): 1. Processo TC- Processo 036.813/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.